Tribunal: TJES
Processo: 0000080-30.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000080-30.2022.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVANA NUNES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000080-30.2022.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILVANA NUNES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42, III, LCP)
E RESISTÊNCIA (ART. 329, CP)
.
1.
TESE DE ATIPICIDADE PELA AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE VÍTIMAS. REJEIÇÃO. 2. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. RESISTÊNCIA ATIVA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. 3. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. ACOLHIMENTO.
4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela contravenção de perturbação do sossego (art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais) e pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material. O recurso busca a absolvição de ambas as imputações por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena do crime de resistência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a configuração da contravenção de perturbação do sossego (art. 42, III, LCP) exige a comprovação de que uma pluralidade de pessoas foi efetivamente perturbada; (II) Estabelecer se a oposição verbal e as ameaças proferidas contra policiais, com o intuito de frustrar a execução de ato legal, configuram o elemento “ameaça” do tipo penal de resistência (art. 329 do CP); (III) Verificar a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos motivos e das consequências do crime de resistência para a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contravenção de perturbação do sossego se consuma com a conduta que tem o potencial de atingir a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas, sendo irrelevante que a reclamação inicial tenha partido de uma única pessoa. A prova oral, incluindo o depoimento dos policiais e a confissão da ré, demonstrou que o volume excessivo do som era capaz de perturbar a paz pública da vizinhança, o que torna a conduta típica e mantém a condenação.

A conduta da apelante extrapolou a mera resistência passiva, configurando o crime do art. 329 do Código Penal. As ameaças verbais dirigidas aos policiais e a oposição ativa, que demandou o acionamento de reforço para conter a situação, caracterizam o elemento “ameaça” exigido pelo tipo penal. A ação intimidatória com o claro propósito de impedir a execução do ato legal afasta a tese absolutória.

Na dosimetria da pena do crime de resistência, a valoração negativa dos motivos do crime, fundamentada na intenção da ré de não ser presa, configura
bis in idem
, pois tal motivação é inerente à própria natureza do delito. Contudo, a valoração negativa das consequências do crime é idônea, pois a necessidade de mobilizar uma segunda guarnição policial extrapola o resultado ordinário do tipo, representando um prejuízo concreto à Administração Pública e justificando a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, embora em patamar redimensionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A configuração da contravenção penal de perturbação do sossego (art. 42, III, LCP) prescinde da identificação de múltiplas vítimas, bastando a demonstração de que a conduta teve potencial para atingir a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas.

A oposição à execução de ato legal mediante ameaças verbais proferidas a policiais, com intimidação suficiente a ponto de exigir reforço para a contenção da situação, caracteriza a elementar “ameaça” do crime de resistência (art. 329 do CP), afastando a tese de mera resistência passiva.

Constitui
bis in idem
a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime de resistência com base na intenção do agente de não se submeter à ordem legal, por ser tal motivação inerente ao próprio tipo penal.

A necessidade de mobilização de reforço policial para conter a oposição do agente representa consequência que extrapola a normalidade do tipo penal de resistência, justificando a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 3.688/41: art. 42, III.

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40): art. 65, III, "d"; art. 69; art. 329.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, APR 07011.39-70.2020.8.07.0002, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Cruz Macedo, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000080-30.2022.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SILVANA NUNES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SILVANA NUNES FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/41, e do crime tipificado no artigo 329 do Código Penal, em concurso material,
resultando nas penas de
1 (um) mês de prisão simples e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia que, em 27 de fevereiro de 2022, por volta de 00h55min, no Bairro Cascata, em Ibiraçu/ES, a apelante, de forma livre e consciente, perturbou o sossego de moradores da região ao abusar de instrumento sonoro com volume excessivamente alto. Consta, ainda, que, na mesma ocasião, opôs-se à execução de ato legal, proferindo palavras de baixo calão e ameaças contra os policiais militares que atendiam a ocorrência.

Ao fim da instrução criminal, restou condenada na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição de ambas as imputações. Quanto à perturbação do sossego, alega atipicidade da conduta por ausência de demonstração de que a pluralidade de pessoas foi atingida. Em relação ao crime de resistência, sustenta que não houve o emprego de violência ou grave ameaça, elementares do tipo penal. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena do crime de resistência, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau,
e
m contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ, pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

De início, a
defesa requer a absolvição da apelante, argumentando que a conduta é atípica, pois a perturbação não atingiu a coletividade, requisito essencial para a configuração da contravenção. Sustenta que a condenação se baseou na reclamação isolada de uma única vizinha, que sequer foi ouvida em juízo.

A materialidade da infração penal est
á
devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência e, principalmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O Policial Militar Douglas Borlini relatou em juízo que a guarnição foi acionada por uma vizinha em razão do som alto vindo da residência da acusada e, ao chegar ao local, constatou o fato.

A própria apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, admitindo que o som estava em volume elevado, justificando que acreditava não incomodar por ser um sábado de carnaval e por muitos vizinhos, seus parentes, terem viajado. Declarou, ainda, que, em razão do volume, não ouviu o chamado dos policiais.

A alegação de que a perturbação não atingiu a coletividade não se sustenta.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a configuração da contravenção penal aludida no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, não se exige a identificação de múltiplas vítimas ou que um número mínimo de pessoas formalize a reclamação, bastando que a conduta tenha o potencial de perturbar a tranquilidade de um número indetermi
nado de pessoas. Nessa linha, confira-se,perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a APR 07011.39-70.2020.8.07.0002; 194.4070; 3ª Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo, 25/11/2024.

Na verdade, a perturbação pode ser confirmado pela reclamação de uma única pessoa e corroborad
a
por outros meios de prova, como o depoimento dos agentes policiais que atenderam à ocorrência.

No caso, os policiais confirmaram que o som estava “extremamente alto” em uma área residencial, e a própria ré admitiu que incomodava a “metade” dos vizinhos que não haviam viajado, o que, por si só, já configura a perturbação da paz pública.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, a manutenção da condenação pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/41 é medida que se impõe.

A defesa pleiteia,
noutro flanco
, a absolvição pelo crime de resistência, ao argumento de que não houve prova do emprego de violência ou grave ameaça, elementares do tipo. Afirma que a conduta da apelante se limitou à resistência passiva e a agressões verbais, o que não configuraria o delito.

O crime de resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal, consuma-se com a oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente.

A prova dos autos é robusta em demonstrar que a conduta da apelante extrapolou a mera resistência passiva. O policial Douglas Borlini afirmou que a acusada e seu marido “começou a atiçar a gente, falando que a gente não poderia fazer nada” e “chegou a agredir verbalmente a guarnição [...] dizendo que não valia nada”.

A policial Emilly Delaia, embora não se recordasse de todos os detalhes, confirmou que foram proferidas palavras ofensivas contra a guarnição. O Boletim de Ocorrência, por sua vez, detalha as ameaças, consignando que os acusados disseram “que poderiam chamar até o batalhão inteiro que ninguém iria sair dali preso” e “que iriam pagar pelo que estavam fazendo com eles”.

A própria ré confessou em juízo que resistiu à ordem policial, gritando que “não iria presa”. A intensidade da oposição foi tal que se fez necessário acionar reforço policial para conter a situação, fato confirmado tanto pelos agentes de segurança quanto pela própria apelante.

A conduta de proferir ameaças e opor-se ativamente à ação policial, exigindo a mobilização de uma equipe de reforço, configura, sem sombra de dúvidas, a oposição mediante ameaça exigida pelo tipo penal. Não se trata de mera irresignação, mas de um comportamento ativo e intimidatório com o claro propósito de impedir a execução do ato legal. Assim, restando comprovado que a apelante se opôs à ordem legal mediante ameaça, a condenação pelo crime do artigo 329 do Código Penal deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal. Alega que as circunstâncias judiciais dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente com base em fundamentação inidônea e inerente ao tipo penal.

O magistrado sentenciante exasperou a pena-base para 10 (dez) meses de detenção, valorando negativamente as circunstâncias
relacionadas a
os motivos e
à
s consequências do crime.

Quanto aos
motivos
, o juízo
a quo
consignou que “o acusado resistiu a ordem policial, afirmando que não iria presa pois residia no local desde o início de sua vida”.

Tal fundamento, de fato, configura
bis in idem
, pois a motivação de não se submeter à ordem legal é inerente à própria conduta de resistir. Utilizar tal argumento para majorar a pena inicial significa punir a agente duas vezes pelo mesmo fato, o que é vedado. Dessa forma, afasto a valoração negativa desta circunstância judicial.

Sobre as

consequências do crime
,
a sentença
destac
a
que “os policiais foram violados, tendo que acionar outra guarnição para ajudar no atendimento da ocorrência”.

Diferentemente da vetorial anterior, este fundamento é concreto, idôneo e extrapola as consequências ordinárias do delito. A necessidade de mobilizar recursos públicos adicionais, deslocando outra equipe policial para conter a situação, representa um prejuízo efetivo à Administração Pública e demonstra uma maior gravidade na conduta da agente. Portanto, mantenho a valoração negativa desta circunstância.

Diante do exposto, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (as consequências do crime), a pena-base deve ser redimensionada, proporcionalmente,
para

6
(
seis
) meses de detenção
, quantum que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), atenuo a pena em 1/6 (um sexto), o que a reconduz ao patamar de
5
(
cinco
) meses
de detenção
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena
de

5
(
CINCO
) MESES
DE DETENÇÃO

para o crime do artigo 329 do Código Penal
.

Mantida a pena para a contravenção penal em 01 (um) mês de prisão simples e redimensionada a pena do crime de resistência para
5
(
cinco
) meses
de detenção
, aplico a regra do concurso material (art. 69 do CP), somando-se as reprimendas.

A pena final da apelante fica estabelecida em
1 (UM) MÊS DE PRISÃO SIMPLES E
5
(
CINCO
) MESES DE DETENÇÃO
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução, nos termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena aplicada ao crime de resistência (art. 329 do CP), na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena aplicada ao crime de resistência (art. 329 do CP) para
5 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO
.